Tribunal: STF
Processo: RE 91978
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
Embargos à execução hipotecária por quantia certa e ação ordinária envolvendo contrato de empréstimo. Improcedência daqueles e procedência deste. Decisão que se baseou na prova e na interpretação do contrato. Inexistência de transação (artigo 1.030 do C. Civil). Recurso extraordinário não conhecido.